Tribunal: TJSP
Processo: 1520494-06.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no patamar mínimo legal; afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'j' do Código Penal (calamidade pública), a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, fixação de regime

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no patamar mínimo legal; afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'j' do Código Penal (calamidade pública), a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, fixação de regime inicial diverso do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Cabimento.

1. Absolvição. Necessidade. Fatos comprovados. Inexistência neles, contudo, do crime imputado. Carteira Nacional de Habilitação que, apesar de ser documento de identidade, teria sido usada, no caso, como comprovação de habilitação para condução de veículo automotor. Acusado que não foi localizado dirigindo ou conduzindo veículo automotor. Policial que, por outro lado, diante de evidente e grosseiras situações, logo constatou ser falso o documento. Em tese, situação de simples posse de documento (grosseiramente) falsificado. Crime de uso de documento público falso que não existiu. Absolvição que se impõe, na forma do artigo 386, III, do CPP.

Provimento, com expedição de alvará de soltura.